Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725724-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COPACABANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI, VALDEON VERGINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ITÁU UNIBANCO S/A, no intuito de modificar a decisão que determinou a emenda à inicial, no prazo de 5 dias. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de execução de cédula de crédito bancário, que contempla título executivo extrajudicial de ID 129122793, por meio do qual requer a concessão de tutela de urgência para o reconhecimento dos desvios de recebíveis entre as empresas COPACABANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI e LF DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI, além de impor aos executados obrigação de fazer e de pagar quantia certa. A obrigação de fazer consiste na realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões, pela parte executada, que são vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada na cédula de crédito bancário, para que, com isso, todas as vendas realizadas em seus pontos comerciais sejam destinadas à conta vinculada. Quanto ao pagamento de quantia certa, indicou o exequente a planilha de débitos de ID 129122789, cujo valor atualizado perfaz R$ 1.637.388,60, considerando o inadimplemento da cédula de crédito bancário. Sabe-se que na execução de obrigação de fazer, regida pelos arts. 815 e seguintes, do CPC, há a citação do requerido para que cumpra a obrigação, sob pena de estabelecimento de multa fixada pelo Juízo. A execução de obrigação de pagar, por sua vez, é prevista nos arts. 824 e seguintes, também do CPC, e prevê a citação para pagamento voluntário em 3 (três) dias, sob pena de prosseguimento com atos constritivos, ou interposição de embargos à execução em 15 (quinze) dias. Na execução de obrigação de fazer, não executada a prestação, o exequente pode requerer sua satisfação à custa do executado ou conversão em perdas e danos (art. 816), a obrigação pode ser satisfeita por terceiro à custa do executado (art. 817), após a realização da prestação pode haver impugnação (art. 818). Já na execução de pagar, não cumprida a obrigação no prazo de 3 dias, passam-se aos atos constritivos de penhora. Vê-se que os procedimentos de execução de obrigação de fazer e obrigação de pagar são incompatíveis entre si. Sendo assim, não se vislumbra a possibilidade de tramitação em conjunto de ambas as obrigações pela incompatibilidade de procedimentos. Ademais, o pedido de reconhecimento dos desvios de recebíveis entre as empresas indicadas é estranho à competência deste Juízo de execução de titulo extrajudicial, uma vez que possui procedimento diverso do rito da execução de pagar, além de necessitar de dilação probatória não compreendida no processo executivo. Ante o exposto, concedo o derradeiro prazo de emenda à inicial de 5 (cinco) dias, para que a parte autora exclua os pedidos atinentes às obrigações de fazer e à tutela de urgência, que deverão ser demandados em processo distinto. Observe a exequente que deverá apresentar nova petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, sob pena de indeferimento. Alternativamente, a parte poderá requerer a conversão do feito em ação de conhecimento, na qual poderá postular todos os pleitos de modo conjunto. Em suma, o agravante alega que em 20/12/2021 celebrou com o agravado, cédula de crédito bancário, no valor de R$1.595.336,03, e que em razão da inadimplência, ajuizou ação de execução. Relata que o título executado é líquido, certo e exigível. Sustenta que a garantia da cédula são os recebíveis de cartão, isso quer dizer, os créditos das vendas realizadas nos estabelecimentos comerciais da primeira agravada, os quais devem estar vinculados à conta indicada no contrato. Aduz que os agravados violaram cláusula contratual que prevê a garantia referida, tendo recebido pagamentos a débito e a crédito através de outro CNPJ. Nesse sentido, defende que não deduziu pedidos incompatíveis com o rito da execução e que o pedido liminar não demanda dilação probatória, porque tem como fundamento a prática de conduta fraudulenta dos agravados. Relata que a garantia fiduciária em questão, está integralmente vinculada ao contrato executado, não havendo razão para a determinação de emenda à inicial. Sustenta que a peça inaugural está em consonância com os arts. 319, IV; 322; 324 e 798, todos do CPC. Narra que o pedido principal deve ser processado nos termos do art. 824, e seguintes, do CPC e o pedido de realocação das maquinetas foi formulado a título de urgência e não se trata de obrigação de fazer. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja determinado o regular processamento do feito nos termos da inicial, com apreciação do pedido de urgência. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na origem, o autor, ora agravante, ajuizou ação de execução, tendo formulado os seguintes pedidos principais: a) concessão da Tutela Provisória de Urgência, nos termos do Art. 300 e 303 do Código de Processo Civil, a fim de que seja feita a realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada, e, b) citação da empresa Executada e corresponsável, para que, no prazo de 03 (três) dias, paguem integralmente a dívida vencida, devidamente atualizada. Nessas circunstâncias, constata-se que os pedidos apresentam finalidades distintas, e, portanto, incompatíveis na mesma ação, uma vez que, o primeiro trata de obrigação de fazer (realocação e restabelecimento das maquinetas de cartão de crédito) e o outro diz respeito a obrigação de pagar quantia certa (dívida inadimplida). Ora, o art. 780 do CPC dispõe que o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. A execução por obrigação de fazer é estabelecida no art. 814 do CPC, e se inicia com despacho inicial, com prazo e termo para cumprimento voluntário, sob pena de multa. Em seguida, dar-se-á a citação para fim específico. Já a execução por quantia certa visa à expropriação de bens para a satisfação do direito do credor, nos termos do art. 824 do CPC. O devedor é citado para pagar em 3 dias, ou indicar bens a penhora, sob pena de penhora (art. 829, CPC). Portanto, é clara a distinção entre os ritos e a inequívoca incompatibilidade de processamento regular e efetivo dos atos processuais nos mesmos autos. Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte de justiça: APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. ARTIGO 780 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual para resolução do mérito, devendo ser oportunizada à parte prazo para emenda à inicial. 1.2. Por conseguinte, o não atendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da peça de ingresso (artigo 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. A cobrança de crédito pela via da execução direta exige que a obrigação contida no título extrajudicial seja líquida (com valor ou bem exato ou aferível aritmeticamente), certa (observância dos requisitos formais do título, como identificação das partes e do objeto, bem como da forma, local prazo e eventuais condições de pagamento, eventual subscrição de testemunhas, etc) e exigível (precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida, seja por estar vencida, seja pelo implemento da eventual condição ou termo). 3. Se as obrigações de fazer (CPC, arts. 814/8155) e de pagar quantia certa (CPC, arts. 824 e 829) seguem ritos próprios, não é possível sua reunião em um único feito executivo, uma vez que a cumulação da execuções somente tem pertinência quando idênticos os procedimentos (art. 780 do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287077, 07126915420198070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse alinhavar, observa-se que ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no presente recurso respaldado no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e na probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator